Tribunal: TJDFT
Processo: 0765171-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Crime militar: desobediência e desacato a superior. Provas. Justa repulsa a agressão.

1 – Há crime de desobediência na conduta do militar que desobedece ordem de superior hierárquico - parar veículo -, e crime de desacato se ele ofende a dignidade ou o decoro do superior no momento em que abordado.

2 - Deixam de ser elementos constitutivos do crime a qualidade de superior ou a de inferior quando a ação é praticada em repulsa a agressão (CPM, art. 47, II).

3 – Não se reconhece repulsa a agressão do superior se esse tentava conter o réu após ele se evadir de acidente de trânsito e se recusar a parar o veículo. Para se beneficiar da justa repulsa como excludente de tipicidade deveria o réu, ao menos, ter admitido que a repulsa (no caso, o desacato) realmente existiu, o que ele não fez.

4 - Apelação não provida.